Tribunal: STF
Processo: HC 60438
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
FALTA DE PROVA DE QUE O CAFE FURTADO, QUANDO DA OCORRENCIA DO CRIME,
JA ERA DE PROPRIEDADE DO IBC, CERTO COMO E QUE O COMPRADOR SÓ SE
TORNA PROPRIETARIO COM A TRADIÇÃO DA COISA VENDIDA.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE SENTENÇA NÃO FUNDAMENTOU A FIXAÇÃO
DA PENA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.